Tribunal: TJMT
Processo: 1033694-17.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033694-17.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELIEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 246.556.478-17 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1033694-17.2024.8.11.0002.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

Recorrido: ELIEL RIBEIRO DA ROCHA

Relator: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28 a 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS ATUALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto visando à reforma de decisão monocrática que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedente pedido inicial para condenar o reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora e correção monetária, além de declarar a inexistência de débito de R$ 155,00.

Em suas razões, o recorrente alegou ausência de falha na prestação do serviço, regularidade da contratação, inexistência de danos morais e pleiteou a redução do quantum indenizatório.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço e contratação regular capaz de justificar a negativação; (ii) estabelecer se estão configurados os danos morais decorrentes da inscrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao fornecedor comprovar a efetiva contratação do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o reclamado não se desincumbiu.

A Resolução BCB no 3.919/2010, art. 8o, exige contratação específica para pacotes de serviços, o que não foi demonstrado nos autos.

A ausência de extratos atualizados de SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA impossibilita o reconhecimento da configuração do dano moral, conforme entendimento da 1a Turma Recursal do TJMT (Conclusão no 5).

Precedentes jurisprudenciais indicam ser imprescindível a demonstração da inexistência de registros desabonadores anteriores ou simultâneos para caracterização de dano moral indenizável.

Não se verifica conduta dolosa ou culposa do recorrente que enseje a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Cabe ao fornecedor comprovar a contratação e utilização de cartão de crédito em casos de inscrição do consumidor em cadastro restritivo.

A ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento de dano moral indenizável por inscrição indevida.

A condenação por litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de conduta prevista no art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso X; CC, art. 406, § 1o; CPC, arts. 373, II, 435, 517 e 80; Lei no 9.099/1995, arts. 33, 46 e 55; Resolução BCB no 3.919/2010, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1054600-02.2022.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 15/04/2024; TJ-BA, RI 01266594120208050001, Rel. Tamara Libório Dias Teixeira de Freitas Silva, j. 29/09/2021; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 26/08/2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26/08/2024; TJSP, Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008, decisão mantida no STJ, REsp no 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente a reforma da decisão monocrática proferida no ID 265541763, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora simples, indexados pela SELIC, a partir do evento danoso, devendo ser aplicada a correção monetária, pela variação do IPCA, conforme dispõe o art. 406, § 1o, do Código Civil.

Ainda, a partir do arbitramento, a correção monetária e os juros de mora incidirão exclusivamente pela taxa SELIC.

Por fim, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

Ausência de falha na prestação do serviço;

2.

Regularidade da contratação;

3.

Inexistência de danos morais;

4.

Redução do quantum indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes na peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação do reclamado em multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 265541752, vê-se que o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais), o qual afirma desconhecer, uma vez que não contratou ou recebeu o suposto cartão de crédito.

O reclamado, em sede de contestação (IDs 265541757/ 265541758), alega que o débito tem origem em compras realizadas com cartão de crédito, apresentando telas sistêmicas e fatura, as quais constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação e utilização pelo reclamante, além de que foram oportunamente impugnadas pelo autor.

Logo, cabia à parte reclamada a comprovação da efetiva contratação do cartão de crédito ou a sua utilização, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Contudo, tais provas não foram produzidas.

Ademais, o Banco Central, no art. 8o da Resolução BCB no 3.919/2010, determina que “a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico”.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO PLÁSTICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA E ATIVAÇÃO DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo negativa do consumidor de que tenha recebido e ativado cartão de crédito, é responsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. (TJ-MT, N.U 1054600-02.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).

RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARTE ACIONADA QUE NÃO JUNTA AOS AUTOS PROPOSTA DE CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADA PELA PARTE AUTORA, NEM COMPROVANTE DE EMISSÃO E ENTREGA DO CARTÃO DE CRÉDITO. PARTE AUTORA QUE NEGA O RECEBIMENTO DO CARTÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM BEM SOPESADO NA HIPÓTESE. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) (TJ-BA - RI: 01266594120208050001, Relator: TAMARA LIBORIO DIAS TEIXEIRA DE FREITAS SILVA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 29/09/2021)

Desse modo, indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No presente caso, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 5, nos seguintes termos: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.” (destaquei).

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. (TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações. 2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova. Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (grifei)

Ainda, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente/reclamado tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para afastar a condenação a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025